Tribunal: TJDFT
Processo: 20140310035379APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, CPB). APELAÇÕES CRIMINAIS. FUNDAMENTOS: ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONSOANTE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA QUE SE ATEVE AO DECIDIDO PELOS JURADOS. JUSTA APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE A PARTIR DE UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE ELEVAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1 – No procedimento do Tribunal do Júri, apelação é recurso de fundamentação vinculada, de forma que o conhecimento da matéria devolvida a 2a Instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição, ainda que não tratados nas razões recursais.
2 – Não caracteriza nulidade posterior à pronúncia a condenação do réu pelo Conselho de Sentença nas penas dos crimes pelo qual denunciado, não obstante a Defesa, sob o pretexto de que a Acusação estaria apenas formulando perguntas que fossem favoráveis a sua tese, tenha orientado seu assistido para que permanecesse em silêncio.
3 – A decisão manifestamente contrária a prova dos autos é aquela que está inteiramente dissociada do conjunto probatório, não tem qualquer prova ou elemento informativo no processo que a suporte ou a justifique, o que não é caso dos autos. Tendo os jurados firmado sua convicção a partir dos elementos de prova produzidos (documental, pericial e oral), judicializados e submetidos ao contraditório e à plenitude de defesa, e concluído pela existência da materialidade e certeza de autoria quanto ao crime de homicídio triplamente qualificado imputado aos apelantes, não há que se falar em contrariedade do veredicto às provas dos autos.
4 – Tendo sido prolatada conforme rito estabelecido no art. 492 do CPP, e estando em consonância a sentença prolatada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao veredicto condenatório do Conselho de Sentença, esse firmado a partir da análise dos quesitos referentes à materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, não há que se falar em contrariedade da decisão à lei expressa ou decisão dos jurados.
5 – “A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar” (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
6 – Recursos conhecidos e não providos.